Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Indenizatória. Reponsabilidade civil. Publicação ofensiva. Status. Whatsapp. Dano moral. Configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra a sentença de procedência dos pedidos objetivando reconhecimento da ausência de violação a honra e imagem capaz de ensejar compensação por dano moral ou redução do quantum indenizatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas em rede social são ofensivas a direitos da personalidade e se ensejam compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, as postagens em rede social evidenciaram abuso do direito de manifestação, ensejando, portanto, dano moral.
4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV. CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 17/03/2015; TJDFT, APC 0709128-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/07/2022; TJDFT, APC 0745084-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, APC 2013.01.1.186600-0, Rel. Desa Vera Andrighi, Rev. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 02/12/2015.